Tribunal: TJMT
Processo: 1020767-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020767-30.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: YOSHIE MIASATO & CIA LTDA E OUTROS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, apesar do novo Código de Processo Civil ampliar as possibilidades no cenário processual executivo ao contemplar no art. 139, inc. IV, o princípio da atipicidade dos meios executivos, bem como de estar demonstrado nos autos que houve a tentativa dos meios tradicionais de satisfação do crédito (penhora do valor parcial pelo Sistema BacenJud 58056677 - Pág. 72/74), por ora, afigura-se temerária a concessão da tutela postulada na forma pretendida, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo, quiçá, da própria causa principal.
Desta feita, indefiro a liminar recursal e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 22 de novembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora